Tribunal: TJDFT
Processo: 0746825-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0746825-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO COSTA DOS SANTOS AGRAVADO: EDEZIO J. S. DE MOURA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por CARLOS EDUARDO COSTA DOS SANTOS contra decisão de ID 175989468 proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos do Processo Comum n. 0705323-37.2023.8.07.0011 ajuizado em desfavor de EDEZIO J. S. DE MOURA LTDA. No despacho ID 53283929, determinei a intimação da agravante para, querendo, anexar documentação que comprovasse fazer jus à gratuidade da justiça para fins de dispensa do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias. Ocorre que a agravante deixou o citado prazo transcorrer sem apresentar qualquer manifestação, consoante certidão ID 53730672. Indeferida a gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo (ID 54276711). O agravante, nesta oportunidade, comunica que o recurso se encontra prejudicado, uma vez que o processo principal foi arquivado em razão do não recolhimento das custas, e peticiona pela desistência deste Agravo (ID 54972169). É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil – CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Observa-se que há nos autos de origem, conforme cópia juntada à ID 53004134 fl. 12, procuração com poderes especiais em favor do advogado que assinou o pedido de desistência, consoante preceitua o art. 105 do CPC. Assim, com fundamento no dispositivo supracitado e no art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – RITJDFT, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO para que produza efeitos jurídicos e legais. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, promova-se o arquivamento do feito. Publique-se. Brasília,19 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator